Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. BENS DE VÍTIMAS DIFERENTES SUBTRAÍDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. PLURALIDADE DE CRIMES. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime de roubo foram devidamente demonstradas nos autos, ficando claro que os réus tinham conhecimento dos bens que estavam subtraindo, uma vez que tomaram o dinheiro dentro da carteira de uma das vítimas, o veículo e os seus bens pessoais como cartões e documentos da outra vítima, todo isso de forma consciente e voluntária.
2. A tese da defesa de que os réus não estavam em comunhão de vontades e unidade de desígnios não estão em consonância com as demais provas dos autos, as quais terminaram por revelar que suas alegações, em verdade, não passaram de mera argumentação, fosse para afastar a autoria dos acusados ora recorrentes ou para não incidir a qualificação por concurso de pessoas.
3. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.
4. Levando em conta que os acusados praticaram dois crimes de roubo mediante uma ação, a jurisprudência vem entendendo que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos praticados pelo acusado, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. In casu, os réus praticaram dois crimes de roubo, sendo adequada a utilização da fração de 1/6 para aumentar a pena em razão do concurso formal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.